Tribunal: TJMT
Processo: 1010567-33.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010567-33.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR - CNPJ: 26.555.235/0012-96 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES PEREIRA COELHO - CPF: 419.065.942-87 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR

APELADO:

MARIA DE LOURDES PEREIRA COELHO

EMENTA:

D
IREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS VIA APLICATIVO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, que reconheceu a responsabilidade objetiva da cooperativa por fraude bancária decorrente de golpe de falsa central de atendimento, condenando-a à restituição de valores e ao pagamento de indenização por dano moral à correntista, idosa e hipossuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a instituição financeira responde por transações realizadas voluntariamente pela cliente sob indução fraudulenta de terceiros, sem violação sistêmica;

(
ii
) verificar a caracterização de falha na prestação do serviço bancário diante de movimentações atípicas não bloqueadas;

(
iii
) analisar a ocorrência ou não de dano moral indenizável;

(
iv
) definir a correta distribuição do ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre correntista e instituição financeira é regida pelo CDC, atraindo responsabilidade objetiva nos termos do art. 14.

4. A jurisprudência consolidada (Súmula 479 do STJ) impõe ao banco o dever de reparar prejuízos decorrentes de fraudes ocorridas em ambiente de operação bancária, salvo comprovação de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima.

5. No caso concreto, a série de 23 transações financeiras atípicas, somadas ao perfil econômico modesto e à idade avançada da cliente, impunham à instituição o dever de diligência e bloqueio preventivo das operações, caracterizando falha na prestação do serviço.

6. A alegação de recente ativação de mobile token não afasta o dever de segurança. Ao contrário, impunha à instituição atenção redobrada sobre os padrões de uso.

7. Contudo, não houve comprovação de abalo extrapatrimonial relevante a justificar a reparação por danos morais, tratando-se de mero dissabor contratual, afastando-se o dever de indenizar nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais e redistribuir os ônus sucumbenciais, atribuindo à instituição financeira 70% das custas e honorários advocatícios, e à autora os 30% restantes, observada a gratuidade deferida.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se falha na prestação do serviço bancário a ausência de bloqueio de movimentações atípicas em conta de pessoa idosa e hipossuficiente, ainda que as transações tenham sido executadas sob
indução fraudulenta, via aplicativo bancário, com uso de senha pessoal.

2. A ausência de demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante afasta a reparação por danos morais em fraudes eletrônicas bancárias.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJSP, Ap.
Cív
. 1024912-64.2024.8.26.0564, Rel. Des.
Lidia
Cabrini, j. 13.10.2025; TJMT, N.U. 1041929-70.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Cooperativa De Crédito,
Poupanca
e Investimento Sorriso - Sicredi Celeiro
Mt
/RR
contra a sentença proferida pelo juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Sorriso
/MT,
que nos autos da Ação de Restituição de Valores, julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Condenar a parte ré à restituição da quantia de R$ 56.548,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais), a título de dano patrimonial, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada débito, conforme apuração em sede de liquidação de sentença.

b) Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir da data da presente sentença (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

c) Condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e §4º, inciso III, do CPC. [...]”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada;

Da existência de culpa exclusiva da vítima;

Da inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ;

D
a ausência de
danos
materiais e
morais
indenizáveis
;

Subsidiariamente, defende
a necessidade de redução do “quantum” indenizatório
.

Da r
edistribuição
da verba sucumbencial.

Recurso
de Apelação tempestivo e
custas
recolhidas
.
(ID.
3
23579896
)
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento do recurso
.
(ID
3
23202359
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR

APELADO:
MARIA DE LOURDES PEREIRA COELHO

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação interposto pela instituição financeira deve ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Maria de Lourdes Pereira Coelho em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro MT, em virtude da ocorrência de diversas transações bancárias realizadas mediante fraude perpetrada por terceiros, ocasionando significativo prejuízo patrimonial à autora.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na teoria do risco do empreendimento e na Súmula 479 do STJ, condenando a requerida à restituição do valor subtraído e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que:

(i) Não houve falha sistêmica ou defeito na prestação do serviço;

(
ii
) A própria autora realizou as operações bancárias voluntariamente, ainda que sob indução de terceiro, utilizando seu dispositivo pessoal, senha e ambiente habitual;

(
iii
) As movimentações financeiras realizadas não podem ser consideradas atípicas, tendo em vista que, em março de 2024, a autora recebeu um TED no valor de R$ 140.000,00 e efetuou transferência de R$ 100.000,00 no mesmo dia, o que afastaria a alegada anormalidade das operações de 25/06/2024;

(
iv
) O evento danoso decorreu de golpe baseado em engenharia social, sem qualquer violação dos sistemas de segurança da instituição financeira, o que configuraria fortuito externo, apto a romper o nexo causal entre a conduta da instituição e o dano experimentado pela autora;

(v) A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso, pois trata de fraudes decorrentes de falhas internas e estruturais da instituição financeira (fortuito interno), o que não se verifica nos autos;

(vi) A ausência de bloqueio das transações realizadas com senha pessoal e dentro dos limites da conta não pode ser interpretada como falha, visto que o sistema bancário, nos moldes atuais, não dispõe de mecanismos para interceptar transferências voluntariamente executadas pelo próprio cliente em tempo real, sobretudo quando não há registro de anormalidade objetiva que exija intervenção automática;

(
vii
) A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada diante da culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, sendo inapropriado atribuir-lhe o ônus de reverter os efeitos de fraude em que não teve qualquer ingerência.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reiterando a falha na prestação do serviço e a vulnerabilidade decorrente da sua condição pessoal.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas tanto nas contrarrazões quanto no apelo interposto.

Mérito Recursal.

Da responsabilidade objetiva e do fortuito interno.

A controvérsia versa sobre a responsabilidade da instituição financeira por prejuízo decorrente de fraude eletrônica praticada por terceiro, consubstanciada em múltiplas transações realizadas via aplicativo bancário, sob indução por meio do golpe conhecido como “falsa central de atendimento”.

Consta dos autos que, em 25 de junho de 2024, a autora, pessoa idosa e hipossuficiente, foi contatada por indivíduo que se passou por funcionário da instituição financeira requerida, ocasião em que lhe foram transmitidas informações bancárias detalhadas, com aparência de veracidade. A autora, acreditando na legitimidade da interlocução, realizou 23 transações financeiras por meio do aplicativo bancário, totalizando o valor de R$ 56.548,00, conforme relatado na inicial.

Inicialmente
, é imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o Recorrente como consumidor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte recorrida como fornecedora, conforme disposto no artigo 2º da Lei n.º 8.078/90.

É certo que o STJ já consolidou o entendimento por meio da edição da Súmula 479, que estabelece o seguinte:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Todavia, para a adequada compreensão do alcance da orientação sumular, especificamente no que importa à hipótese dos autos, onde se discute a responsabilidade por dano ao correntista (responsabilidade contratual), é necessário enfatizar que a responsabilidade civil objetiva do banco pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a
“culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

Anota-se que, nas situações envolvendo o cliente/correntista, a responsabilidade da instituição financeira restará configurada em razão de defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com a segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle.

Assim, a conduta omissiva da requerida revela falha na prestação do serviço, sendo indevida a transferência da responsabilidade pelo prejuízo ao consumidor.

No caso
em apreço
,
o fato de as transações terem sido realizadas a partir d
e primeiro contato do fraudador mediante
positivo da própria vítima não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, especialmente quando demonstrada a atipicidade das movimentações, tanto em volume quanto em frequência, e diante da inércia da requerida em adotar medidas preventivas eficazes para interceptá-las.

Ademais,

O argumento de que a autora teria movimentado valores expressivos em momento anterior (TED de R$ 140.000,00 em março de 2024) igualmente
não merece acolhida. A referida operação foi pontual, justificada por depósito judicial proveniente de retroativo de aposentadoria por invalidez,
justificada através
do extrato do pagamento de precatório, acostado ao
ID 323201896
o que não descaracteriza o padrão financeiro modesto da consumidora, cuja renda mensal é de R$ 1.412,00.

Portanto, o comportamento financeiro da autora no dia 25/06/2024 – com 23 transações sucessivas, totalizando
R$ 56.548,00
– destoou
completamente do padrão usual
, impondo à instituição financeira o dever de identificar o risco e bloquear as operações. Tal omissão caracteriza falha na prestação do serviço, sobretudo quando se leva em conta a hiper vulnerabilidade da autora, pessoa idosa, sem familiaridade com o meio digital.

O próprio extrato bancário juntado aos autos pela instituição financeira recorrente
(ID 323201893)
evidencia a inexistência de movimentações expressivas ou frequentes na conta da cooperada, denotando um histórico de baixa atividade financeira. Tal circunstância reforça a conclusão de que as transações impugnadas destoam completamente do perfil habitual da correntista, o que deveria ter acionado os mecanismos de segurança e alerta da instituição, caso estivessem sendo devidamente observados.

Noutro giro, outro
ponto que merece destaque, é a
alegação de que o recente ativamento do mobile token dificultaria a identificação de um padrão de comportamento financeiro não merece prosperar. O fato de o dispositivo de segurança ter sido habilitado apenas um mês antes dos eventos fraudulentos não afasta a responsabilidade da instituição financeira pela verificação da regularidade das transações realizadas.

Com efeito, a ausência de histórico extenso de movimentações após a ativação do token impõe, ao contrário do sustentado pela agravante, maior rigor na análise e validação das operações subsequentes, justamente por se
tratar de conta com novo meio de autenticação e ainda sem padrão consolidado de uso.

A instituição financeira, detentora dos meios técnicos necessários à detecção de operações atípicas, deveria ter implementado mecanismos de controle adicionais, como a exigência de validação reforçada ou contato prévio com a cliente, quando identificada movimentação de vulto ou incompatível com o perfil médio da conta. A mera alegação de curta duração do uso do token não constitui excludente de responsabilidade, tampouco justifica a inércia na adoção de medidas preventivas mínimas.

Assim, não se acolhe a tese de que o curto período de utilização do mobile token inviabilizou a detecção de anomalias, pois o dever de segurança é inerente à atividade bancária e independe do tempo de uso do dispositivo, devendo a cooperativa responder pelos prejuízos decorrentes das transações fraudulentas.

Por fim, n
ão se pode imputar ao usuário comum, muitas vezes sem domínio técnico, a responsabilidade por fraudes sofisticadas e perpetradas mediante engenharia social, especialmente quando já há jurisprudência consolidada sobre a hipossuficiência técnica do consumidor diante de instituições financeiras.

A assunção do risco pelo fornecedor de serviços abrange o dever de zelar não apenas pela segurança das transações, mas também pela identificação efetiva dos titulares de contas, pela verificação de comportamentos suspeitos e pela capacidade de reagir a alertas de fraude.

A jurisprudência mais recente tem reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em casos semelhantes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários é configurada quando demonstrada falha na segurança de seus canais digitais que possibilita fraude por terceiros.

2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário é devida quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva.

3. A devolução simples é cabível nos casos em que o banco não foi o destinatário final dos valores transferidos em fraude. 4. O dano moral decorrente de fraude bancária não se presume e exige comprovação de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.

5. A ausência de sistemas eficazes de detecção e bloqueio de transações atípicas caracteriza vício na prestação de serviço bancário.

6. A responsabilidade do banco independe de enriquecimento direto, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço. [...]. (TJSP; Apelação Cível 1024912-64.2024.8.26.0564; Relator (a):
Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo -5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2025; Data de Registro: 13/10/2025)

Destarte, n
ão tendo sido comprovado, pela ré, que adotou providências eficazes e tempestivas para evitar ou mitigar o prejuízo — o que lhe incumbia, nos termos da inversão do ônus da prova expressamente determinada no processo — não se pode reconhecer o rompimento do nexo de causalidade.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Nesse ponto, as alegações da parte recorrente merecem acolhimento.

Explico.

No presente caso, a
parte recorrida não demonstrou a ocorrência de qualquer abalo efetivo à sua honra, imagem ou dignidade que ultrapassasse o mero dissabor decorrente de divergência contratual, situação que, por si só, não enseja reparação de natureza extrapatrimonial.

Cumpre destacar que não há nos autos qualquer comprovação de tentativa administrativa prévia de solução do impasse, seja por meio de contato formal com a instituição financeira, seja junto a órgãos de defesa do consumidor. Essa omissão evidencia a ausência de postura conciliatória e reforça o caráter meramente patrimonial da controvérsia.

Ademais, não se verifica a ocorrência de fato público, vexatório ou de ampla repercussão que tenha desabonado a moral ou a imagem da recorrida perante terceiros, circunstância imprescindível à configuração do dano moral indenizável.

Dessa forma, inexistindo prova concreta de prejuízo de ordem moral, e tratando-se apenas de contrariedade própria de relações contratuais, impõe-se o afastamento do pleito indenizatório, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria de que o dano moral não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre consumidor e instituição financeira atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade objetiva do banco decorre do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas por comprovação de inexistência de defeito no serviço, culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo.

Ainda que o golpe tenha se iniciado em ambiente externo (WhatsApp), a consumação ocorreu por meio do sistema bancário, caracterizando fortuito interno e atraindo a responsabilidade da instituição, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O banco não demonstrou ter adotado medidas de segurança adequadas para impedir a efetivação da transação atípica, que envolvia valor elevado e ausência de histórico entre as partes, configurando falha na prestação do serviço.

O vício de consentimento está caracterizado, pois o consumidor agiu sob erro induzido por ardil, o que invalida o suposto consentimento na transação, ainda que tenha inserido senha ou utilizado token.

O prejuízo de R$ 3.688,82 foi comprovado documentalmente, justificando a restituição simples do valor, com correção monetária e juros de mora.

Não se verifica dano moral indenizável, uma vez que os fatos descritos não ultrapassam a esfera do mero dissabor, não havendo prova de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por falha na segurança de seu sistema que permite a consumação de fraude eletrônica, ainda que iniciada fora do ambiente bancário.

O vício de consentimento decorrente de induzimento em erro por fraude externa invalida a autorização de transação bancária.

A restituição simples do valor subtraído é devida quando comprovado o prejuízo e a falha na prestação do serviço.

A configuração do dano moral exige prova de abalo significativo à esfera extrapatrimonial do consumidor, não se presumindo em hipóteses de fraude bancária sem repercussões relevantes.

[...]
(N.U 1041929-70.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, publicado no DJE 07/11/2025)

Da redistribuição do ônus sucumbencial.

Ante o acolhimento parcial dos pedidos recursais formulados pela concessionária recorrente, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, em observância ao disposto no art. 86 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira recorrente decaiu dos pedidos relativos às condenações por danos materiais ante a conduta ilícita, enquanto a autora/recorrida restou vencida quanto ao pleito de pagamento por danos morais indenizáveis, diante da ausência de efetiva comprovação dos alegados prejuízos.

Dessa forma, redistribui-se o ônus de sucumbência, fixando-se que a
ré/apelante deverá arcar com 70% (setenta por cento)
das custas processuais e honorários advocatícios,
cabendo à autora/recorrida o pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes
, observada, quanto a esta, eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
:

(i) excluir a condenação ao pagamento de danos morais;

(
ii
) Por conseguinte, determinar a redistribuição dos ônus
sucumbenciais, em proporção equitativa entre as partes, atribuindo à concessionária ré/recorrente o pagamento de
70% (setenta por cento)
das custas processuais e honorários advocatícios, e
a parte
autora/recorrida o pagamento dos
30% (trinta por cento) restantes
, devendo essa apuração incidir sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor/recorrido, beneficiário da gratuidade judiciária,
mantendo-se,

quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025